Tribunal: TJDFT
Processo: 0737351-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737351-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA FERRAZ LACERDA AGRAVADO: MANOEL FAUSTINO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REGINA FERRAZ LACERDA contra decisão proferida nos autos do Processo no 0002648-52.2012.8.07.0004, em que litiga com MANOEL FAUSTINO BARBOSA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CEF para a obtenção de informação acerca de saldo do FGTS pertencente ao executado (ID XX). Em suas razões recursais a agravante afirma que a impenhorabilidade de proventos e verbas de FGTS e PIS não é absoluta. Diz que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento flexibilizando a regra da impenhorabilidade e permitindo a constrição de parcela dos proventos dos devedores, em percentual adequado às possibilidades dos executados em execuções de débito não alimentar. Assevera que já foram esgotados praticamente todos os meios legais para tentar localizar os bens passíveis de penhora do agravado. Argumenta que, conforme os ditames do artigo 139, IV, do CPC, é dever do juízo determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, a reforma parcial da decisão para deferir a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal – CEF, a fim de identificar a existência de eventual crédito de saldo de FGTS e PIS no nome do agravado. Preparo dispensado, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, para além da discussão sobre penhorabilidade ou não das verbas oriundas dos saldos de FGTS e do PIS, deve ser destacado que há diligências para a localização de bens que ainda não foram realizadas, como as que foram deferidas na decisão agravada (INFOJUD e SISBAJUD). Neste contexto, diante da ausência de esgotamento dos meios ordinários disponíveis para a localização de bens, por meio de pesquisas aos sistemas existentes, não se mostra possível, neste momento processual, o deferimento do pedido em sede liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator